Tribunal: CARF
Processo: 10469.720406/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720406/2010-49
ACÓRDÃO
3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
RESSARCIMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte comprovar, através de documentação hábil e idônea,
o direito creditório alegado, não podendo ser reconhecidos créditos não
comprovados.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
APÓS
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
Ressalvadas as exceções dispostas nas alíneas do § 4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72, a regra é a preclusão do direito à apresentação de
documentos não trazidos em primeira instância.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não
cumulativas em relação à aquisição de bem para revenda submetido ao
regime monofásico, há previsão legal autorizando o desconto de crédito
quanto a dispêndios com frete em operações de venda, ainda que se
tratando de revenda sujeita à alíquota zero e de bem submetido à
tributação concentrada (monofasia).
PRODUTO SUJEITO AO REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. DIREITO
AO CRÉDITO SOBRE ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Na apuração da contribuição não cumulativa existe a possibilidade de
desconto de créditos calculados sobre as despesas com armazenagem, por
distribuidores, de produtos sujeitos à tributação concentrada (monofásica).
ACÓRDÃO
Fl. 3460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
2

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado em votar da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reconhecer o direito ao
creditamento para o PIS exclusivamente dos valores relativos às despesas com armazenagem
vinculadas à venda de gasolina e óleo diesel; e ii) por maioria, para reverter a glosa nos fretes nas
operações de venda de gasolina e óleo diesel. Vencido o relator Fábio Kirzner Ejchel. Designada a
conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães para redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento - PER no
37307.59868.140308.1.5.10-1473, transmitido eletronicamente, no valor original
de R$ 228.517,44, informando crédito para o PIS/Pasep (não-cumulativo -
mercado interno), do 2o trimestre do ano de 2007, com base no qual foram
registradas eletronicamente as Declarações de Compensação - DCOMP no
11285.74103.290208.1.3.10-3762 e 04296.18104.140308.1.7.10-0618.
2. Foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 0420100.2008.00179,
com a finalidade de aferir os créditos pleiteados e com base nos elementos
fornecidos pela empresa e na legislação aplicável ao caso, foi lavrado o minucioso
Fl. 3461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
3
relatório de Informação Fiscal (fls. 2409-2443), tomado como base para o
Despacho Decisório (fls. 2436-2451) referente ao PER, ora examinado.
3. Do mencionado Despacho Decisório extrai-se o que segue:
Da tributação dos combustíveis derivados de petróleo e álcool para fins
carburantes
3.1. A empresa Alesat Combustíveis S.A. atua principalmente no segmento de
distribuição de produtos combustíveis, como gasolina e suas correntes, óleo
diesel, álcool hidratado e gás veicular (GNV).
3.2. A análise do direito creditório em foco foi iniciada pela redação original do
art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, que, tratando da incidência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplicava a figura da "Substituição
Tributária" às operações decorrentes da produção e comercialização de derivados
de petróleo. Tal instituto destinava às refinarias a função legal de recolher
antecipadamente o valor das contribuições devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas, antes mesmo da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária, no que diz respeito aos demais participantes da cadeia de
comercialização.
3.3. Mudando esta sistemática, a Lei no 9.990, de 21 de julho de 2000, excluiu,
para o caso ora em foco, a figura da "Substituição Tributária", aplicando a
chamada "Tributação Concentrada", também conhecida como "Tributação
Monofásica", ao concentrar a tributação dos derivados de petróleo nas refinarias,
aplicando, nessas operações, alíquotas maiores. A ideia, como ocorria com a
"Substituição Tributária", era recolher, no âmbito das refinarias, o valor da
contribuição que seria devida em toda cadeia.
3.4. O modelo foi implementado com a fixação da alíquota de 0% (zero por cento)
quando da ocorrência da venda desses derivados por parte dos revendedores, ou
seja, dos distribuidores e comerciantes varejistas.
3.5. A implantação da não-cumulatividade para o PIS/Pasep, pela Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002 , não alterou a "Tributação Monofásica" prevista na Lei
no 9.990, de 2000 e MP no 2.158, de 2001, para os derivados de petróleo. O texto
original da Lei no 10.637,de 2002, trazia, na verdade, uma determinação que
excluía da sistemática não cumulativa os produtos derivados do petróleo (art. 1o,
§3o, inc. IV, combinado com o art. 8o, inc. VII, alínea "a").
3.6. Com a edição da Lei no 10.865, de 01/08/2004, entraram em vigor novas
alterações na incidência do PIS/Pasep, estabelecendo a sistemática não
cumulativa da contribuição aplicada aos derivados de petróleo, mas apenas para
as refinarias, as quais poderiam se creditar nas compras efetuadas e utilizar estes
créditos para abater do valor da contribuição a recolher mensalmente.
3.7. Porém, nada foi alterado no que diz respeito à "Tributação Monofásica", de
tal modo que a incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
4
refinarias. Para os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas),
continuaram as mesmas regras: alíquota zero incidente sobre a receita de venda
dos derivados de petróleo (artigo 42 da MP no 2.158, de 2001), sem direito ao
crédito da compra (alínea "b" do inciso I do artigo 3o da Lei 10.637, de 2002); ou
seja, nada foi alterado no que diz respeito à “Tributação Monofásica”, de tal
modo que a incidência permaneceu concentrada nas operações no âmbito das
refinarias. Para os revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas)
continuaram as mesmas regras, isto é, alíquota zero incidente sobre a receita de
venda dos derivados de petróleo, sem direito a crédito na compra.
3.8. Conclui-se, assim, que:
a) Com a nova redação dada ao inciso IV do §3o do artigo 1o da Lei no 10.637, de
2002, pela Lei no 10.865, de 2004, a restrição trazida pela alínea "a" do inciso VII
do artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002, passou a não mais abranger os derivados
de petróleo de que trata a Lei no 9.990, de 2000, de tal forma que as refinarias
passaram a apurar créditos em suas compras; b) O inciso II do artigo 3o da Lei no
10.637, de 2002, confirma a possibilidade de apuração de créditos em relação a
bens e serviços utilizados como insumos na produção de combustíveis destinados
à venda, ou seja, no âmbito da refinaria; c) Fica clara a continuidade da
"Tributação Monofásica" no âmbito das refinarias quando se define que os
revendedores (distribuidores e comerciantes varejistas) não têm o direito à
apuração de créditos na aquisição, para revenda, de derivados de petróleo de que
trata a Lei no 9.990, de 2000 (alínea "b" do inciso I do artigo 3o, c/c o §1o do artigo
2o da Lei no 10.637, de 2002); e d) O modelo monofásico continuou sendo
complementado com a incidência da alíquota de zero por cento da Contribuição
para o PIS/Pasep sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas (exceto
de aviação), óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e comerciantes
varejistas (artigo 42 da MP no 2.158, de 2001).
3.9. Prosseguindo com a análise, indicou-se que, com a sistemática monofásica ou
concentrada, o legislador visou, para algumas situações especiais, facilitar a
administração de um tributo ou contribuição pela concentração da arrecadação a
um ponto da cadeia de comercialização, de tal forma que se utilizam alíquotas
maiores uma única vez, representando a carga prevista para toda a cadeia, não
fazendo sentido a apuração de crédito numa etapa posterior àquela submetida à
tributação concentrada.
3.10 Em razão disso, os créditos eventualmente computados relativamente às
aquisições para revenda dos derivados de petróleo citados não devem ser
considerados.
3.11. Salientou que, em relação ao álcool para fins carburantes, vigorava até
setembro de 2008 a sistemática da cumulatividade (inciso IV do §3o do artigo 1o e
alínea "a" do inciso VII do artigo 8o da Lei no 10.637, de 2002).
Dos créditos sobre custos, despesas e encargos
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
5
3.12. Arrematou que para os casos de custos, despesas e encargos, cujo
creditamento seja autorizado pela lei, o crédito será apurado exclusivamente em
relação às receitas sujeitas à não-cumulatividade, podendo o contribuinte optar
pelo método da apropriação direta ou pelo rateio proporcional. No caso do rateio
proporcional, método escolhido pelo contribuinte, aplica-se aos custos, despesas
e encargos comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
3.13. A autoridade fiscal efetuou o levantamento das receitas sujeitas à incidência
não cumulativa e a receita bruta total, para o período em exame, calculando a
relação entre elas para fins do rateio proporcional previsto legalmente,
procedendo, também, quanto à análise dos custos, despesas e encargos comuns a
receitas submetidas aos regimes de tributação diferentes.
Do crédito relativo à armazenagem e ao frete
3.14. A verificação foi iniciada pelo crédito relativo à armazenagem e ao frete,
tratado pelo inciso IX do artigo 3o e pelo art. 15 da Lei no 10.833, de 2003,
constatando-se que não é para toda e qualquer operação de venda cujo ônus for
suportado pelo vendedor que o valor do frete e da armazenagem podem servir
para cálculo de créditos por parte dos contribuintes.
Além disso, a norma citada traz limitações, de sorte que apenas o que está
incluído nos incisos I e II do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003, autorizam que o
valor do frete e da armazenagem pode servir para o cálculo de créditos por parte
dos contribuintes.
3.15. Os créditos são apurados exclusivamente em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados à incidência não cumulativa do PIS/Pasep. Portanto, se o
álcool para fins carburantes (alínea "a" do inciso I do artigo 3o, c/c o inciso IV do
§3o do artigo 1o da Lei no 10.833, de 2003), a gasolina e suas correntes (exceto de
aviação), o óleo diesel e o gás liquefeito de petróleo (GLP) e de gás natural (alínea
"b" do inciso I do artigo 3o, c/c o inciso I do §1o do artigo 2o da Lei no 10.833, de
2003) não estão no campo da não-cumulatividade, o frete e a armazenagem
vinculados à revenda destes itens não servem para cálculo de crédito do
PIS/Pasep, entendimento que se confirma pela Solução de Consulta no 212, de
2006, da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 10a Região
Fiscal.
3.16. A partir dos documentos apresentados pela empresa, foi verificado que
todos os pagamentos feitos a título de frete ou armazenagem estão vinculados a
operações com gasolinas, óleo diesel e álcool combustível, cuja revenda está fora
do campo de abrangência da não-cumulatividade. Dessa forma, todo o crédito
pretendido pelo contribuinte provindo de despesas de frete e armazenagem foi
desconsiderado.
Do crédito com despesas com aluguel
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
6
3.17. Relativamente ao crédito com despesas de aluguel, após intimações, a
empresa Alesat Combustíveis S/A apresentou a relação de lançamentos que, no
seu entender, fundamentariam a apuração da base de cálculo, os contratos de
locação e respectivos pagamentos. Da análise dos documentos apresentados, a
autoridade fiscal consignou que:
a) O contrato mantido com a Bansha SA não autoriza a apuração de créditos em
razão de a locadora ser domiciliada fora do Brasil (Uruguai), incidindo na vedação
disposta no inc. I do §3o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003; b) Em relação ao
contrato mantido com o IPLEMG, deve-se destacar que seu objeto é imóvel
destinado a escritório e situado no Edifício Lucas Lopes, Rua Dias Adorno, Belo
Horizonte/MG, e que no cadastro da Receita Federal não consta nenhuma
unidade ou estabelecimento da fiscalizada com funcionamento em dito endereço,
deixando de atender ao requisito legal que impõe a utilização do imóvel locado
nas atividades da empresa; c) Ainda com relação ao mesmo locador (item b,
acima), mesmo que o contrato firmado autorizasse a apuração de créditos, não
foram apresentados quaisquer documentos relativos a pagamentos que deveriam
ter sido realizados em janeiro, abril, junho e dezembro de 2007; d) Os valores
relativos a contrato mantido com a empresa Minascopy Nacional Ltda não dão
direito a crédito, já que o contrato apresentado (062/2007) dispõe sobre o aluguel
de equipamentos com material de consumo incluso, e a lei não previu hipóteses
de creditamento decorrente de materiais de consumo; e) O contrato celebrado
com a Helix Administração e Participação Ltda tem por objeto a locação de
terreno, ferindo o previsto no dispositivo legal que autoriza apuração de crédito
decorrente de locação de “...prédios, máquinas e equipamentos...”. Ademais, não
foi apresentado qualquer aditivo que determine os valores eventualmente
devidos nos meses de janeiro a junho de 2007, impedindo a conferência dos
valores apresentados, caso atendessem às disposições legais. Também não foram
comprovados pagamentos nos meses de janeiro e março de 2007; f) Os valores
relativos ao "condomínio Edifício Lucas" não puderam ter sua regularidade
confirmada em razão da não apresentação de qualquer contrato de locação, fato
este que impossibilita por completo a verificação da correção de quaisquer
informações relativas à empresa, tampouco permite a convalidação de eventuais
créditos demandados pela fiscalizada; g) Em relação à Damovo do Brasil SA, foi
apresentado um contrato de prestação de serviço de assistência técnica, e não há
previsão legal para apuração de créditos decorrentes da aquisição de serviços
desta natureza; h) O contrato celebrado com a Salemco Brasil Petróleo Ltda não
especifica que benfeitorias e instalações são objeto de locação, além do fato de
que a locadora está inapta nos sistemas da Receita Federal. Não foram
apresentados comprovantes de pagamentos dos meses de maio e agosto e há
meses em que a empresa apresenta mero relatório gerencial cujos valores
indicam pagamentos efetuados ao Banco Industrial do Brasil, sem permitir a
identificação do beneficiário ou causa de sua realização; i) O contrato com a Cia
de Empreendimentos de São Paulo carece de comprovação de pagamento nos
meses de março, maio, junho e novembro de 2007; j) O contrato com a Ferreira
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
7
Participações Ltda não contém documento que comprove pagamentos nos meses
de março e maio de 2007; l) Não foram apresentados comprovantes de
pagamentos efetuados em fevereiro, abril, agosto e dezembro a Medeiros &
Lopes Ltda, tampouco foi comprovado pagamento a Jacar Distribuidora de
Petróleo no mês de fevereiro de 2007; m) Não foi apresentado contrato vigente
em 2007 e eventualmente celebrado com a Gold Petróleo; n) O contrato
celebrado com a Digitro Tecnologia diz respeito ao aluguel de hardware e
software, além de assistência técnica, e não há previsão legal para desconto de
créditos com despesas desta natureza; o) Não foi apresentado contrato celebrado
com o posto Magalhães, apenas aditivos que não permitem identificar os
elementos essenciais ao negócio jurídico e aferição de sua regularidade quanto ao
creditamento de contribuições. Os pagamentos que seriam relativos ao contrato
não coincidem em valor, data e beneficiário do mesmo; p) Não foram
apresentados contratos celebrados com Comercial Santa Zita; Ferreira & Filhos; R.
Alex dos Santos ME; Dalmac Ref. E Manutenção; e Mega Energia Locação e
Administração de Bens, impedindo a aferição da correção dos valores pretendidos
de crédito e motivando sua glosa; q) O contrato com o Posto Esso Fortaleza foi
celebrado com pessoa física, fato que impede apuração de créditos. Além disso,
os pagamentos apresentados não correspondem aos dados do contrato e foram
efetuados a pessoa diversa da locadora; r) A avença com a Contema diz respeito à
“promessa de cessão de direitos e obrigações”, extrapolando o objeto de contrato
de locação, fato que não possui previsão legal para apuração de créditos; o
mesmo se dá com o contrato celebrado com a MSA Incorporação e
Empreendimentos Imobiliários Ltda; s) Os pagamentos efetuados em razão do
contrato com Auto Posto Aquidauana foram efetuados a pessoa física, fato
vedado pela legislação de regência para fins de apuração de créditos de
contribuições. No mesmo sentido, o contrato com Marcos Petrúcio de
Vasconcelos trata de arrendamento celebrado pela fiscalizada com pessoa física,
fato que impede a apuração de créditos.
3.18. A documentação apresentada comprovou apenas parte dos valores
informados pela empresa a título de despesa com aluguéis, o que acarretou glosa
parcial dos correspondentes créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa, para o trimestre em referência (2o trimestre de 2007).
Do crédito de despesas com depreciação
3.19. Na análise do crédito de encargos com depreciação, cuja base legal são os
incisos VI e VII e o §1o (inc. III) do 3o da Lei no 10.833, de 2003, está consignado
que a empresa relacionou os itens depreciáveis em uma planilha, justificando que
a grande maioria dos bens incorporados ao ativo imobilizado decorreram de obras
civis de adaptações necessárias ao exercício de suas atividades, realizadas em
imóveis de terceiros.
3.20. A autoridade fiscal apontou que a legislação autoriza a apuração de
encargos de depreciação em bens de terceiros, desde que o contribuinte que os
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
8
apure seja o mesmo que vai suportá-los (Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964, parágrafo 7o), sendo também previsto neste dispositivo que, no caso de
construções e edificações, a quota de depreciação passa a ser dedutível a partir
da conclusão da obra.
3.21. Acerca das planilhas juntadas pela empresa, em atendimento a intimações,
aquela autoridade justificou que: (i) não especificam a utilidade na atividade da
empresa de cada bem sujeito à depreciação; (ii) não indicam a taxa de
depreciação utilizada; e (iii) contêm uma relação de materiais e serviços que
podem ou não ter sido utilizados em obras e edificações ou simplesmente ter se
destinado a pequenos reparos rotineiros.
3.22. Outrossim, foi ressaltado pelo Auditor-Fiscal que empresa informa que os
valores estariam registrados na conta “benfeitorias em imóveis de terceiros”.
Porém, para o ano de 2007, aquela autoridade asseverou inexistir conta contábil
com essa denominação, tendo-se identificado duas contas com nomes similares,
mas que apresentavam saldos bastante inferiores em relação ao montante
pleiteado.
3.23. Os créditos advindos de encargo de depreciação foram desconsiderados e,
portanto glosados, uma vez que se concluiu que a empresa não comprovou o
cumprimento dos requisitos legais necessários para sua fruição, tanto no que
tange aos cálculos decorrentes da aplicação da norma vigente, como ao direito à
apuração da própria depreciação e ao direito à apuração do crédito da Cofins.
Do crédito com despesas de arrendamento mercantil (leasing)
3.24. A empresa pleiteou a dedução de créditos decorrentes de despesas com
leasing. Após ser intimada, apresentou documentação, cuja análise permitiu à
Fiscalização constatar que a base de cálculo dos créditos estava superestimada.
3.25. O contrato celebrado com o BB leasing, por exemplo, prevê uma
constraprestação pelo arrendamento mercantil no valor de R$ 23.993,89 e R$
11.639,75 correspondentes ao valor residual diluído mensalmente. Porém, apenas
o valor da contraprestação deve servir de base para apuração de crédito, segundo
expressa disposição contida no art. 3o, V das leis que regem as contribuições.
3.26. No que tange ao contrato com o Safra Leasing Arrendamento Mercantil, a
fiscalizada assumiu compromisso com contraprestação mensal no valor de R$
3.524,09. Além disso, o valor do pagamento relativo ao mês de março não foi
comprovado pela fiscalizada, assim como um suposto pagamento efetuado no dia
27 de fevereiro.
3.27. Com base nisso, foram glosadas as diferenças entre os valores constantes no
cálculo dos créditos de despesas com leasing da Cofins não cumulativa do 2o
trimestre de 2007 apresentados pela empresa e os comprovados pela
Fiscalização.
Do crédito apurado pela Fiscalização
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
9
3.28. Diante disso, nos termos da legislação aplicável, apurou-se o crédito a que o
contribuinte tinha direito, relativamente ao 2o trimestre de 2007, a título de PIS,
conforme abaixo:

3.29. Concluiu-se que o crédito real apurado no trimestre (R$ 48.147,22) é menor
que o valor do débito não cumulativo apurado pela empresa (R$ 83.557.73).
3.30. Com base nos argumentos jurídicos e nas constatações mencionadas, o
resultado do Despacho Decisório foi indeferir, por inexistência de crédito, o PER
no 37307.59868.140308.1.5.10-1473, e não homologar as compensações
formalizadas mediante as DCOMP de n° 11285.74103.290208.1.3.10-3762
e 04296.18104.140308.1.7.10-0618.
4. Devidamente cientificado da decisão em 26/12/2011, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 25/01/2012, por intermédio de
seus representantes legais, para expor, em síntese, o seguinte:
4.1. Justifica a tempestividade de seu recurso e faz síntese do processo e do
objeto da presente manifestação de inconformidade.
4.2. Expõe as alterações da legislação do PIS/Pasep e da Cofins acerca da
legislação que rege a matéria examinada.
4.3. Esquematiza seus argumentos conforme quadro denominado “Cenário Fiscal
02”, no qual é possível identificar duas sistemáticas de apuração: (i) uma
cumulativa e monofásica, relativamente à venda de álcool para fins carburantes;
(ii) outra não-cumulativa e monofásica, relativamente à receita de venda de
gasolina, óleo diesel, GLP e querosene de aviação.
4.4. Referindo-se a questão jurídica a ser dirimida, indica que o agente fiscal
prolator do despacho decisório, externou entendimento que, com a nova redação
normativa dada pela Lei no 10.865, de 2004, apenas as refinarias poderiam apurar
créditos em suas compras, nada se alterando com relação aos revendedores
(distribuidores e comerciantes varejistas), que continuariam submetidos às
mesmas regras, ou seja, alíquota zero incidente sobre a receita de venda dos
derivados de petróleo, sem direito ao crédito da compra;
Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
10
4.5. Argumenta que esta não é a interpretação correta acerca do novo
regramento normativo, pois, embora os efeitos financeiros da isenção, da
alíquota zero e da não incidência sejam os mesmos, do ponto de vista jurídico,
essas três figuras desonerativas são bastante distintas, trazendo conceitos para
amparar sua assertiva de que os distribuidores, atacadistas e varejistas dos
derivados de petróleo continuam contribuintes do PIS/Cofins, amparando-se na
doutrina de Adolpho Bergamini segundo o qual: "(...) a apuração do PIS e da
Cofins na forma prescrita nas leis supramencionadas em verdade não são
monofásicas, porque não há uma única incidência na origem da cadeia de
circulação interna das mercadorias (isto é, nas vendas do Fabricante e do
Importador). O que há (e isto é certo) é uma cadeia plurifásica de incidência
tributária, na qual a legislação determinou que a alíquota de determinados
contribuintes é majorada e as alíquotas aplicáveis a outros contribuintes é 0%".
4.6. No que se refere ao tópico sobre o percentual de rateio para cálculo dos
créditos comuns, repisa a sua interpretação sobre os efeitos jurídicos promovidos
pela Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao inc. IV do §3o do art. 1o da
Lei no 10.637, de 2002, para incluir no regime da não-cumulatividade para o
PIS/Pasep e a Cofins, à exceção daquelas auferidas na venda de álcool para fins
carburantes, todas as demais receitas antes listadas, inclusive as vinculadas à
gasolina e óleo combustível, transcrevendo novamente doutrina de Adolpho
Bergamini;
4.7. Cita e transcreve a Solução de Consulta no 27, de 26/01/2007, segundo a qual
"A pessoa jurídica sujeita a incidência monofásica deve apurar seus créditos tendo
por base as alíquotas e procedimentos próprios do regime da não-
cumulatividade", bem como a Solução de Consulta no 286, de 27/08/2004, para
sustentar que, a contrario sensu, após a referida modificação do inc. IV do §3o do
art. 1o da Lei no 10.637, de 2002, o direito ao crédito pela sistemática da não-
cumulatividade estaria garantido para os contribuintes submetidos ao regime
monofásico; 4.8. Articula que a inclusão de parte das receitas na não-
cumulatividade do PIS/Cofins (gasolina e óleo diesel) e exclusão de outra (álcool
para fins carburantes) se deu em razão do objeto da operação de venda de
mercadorias (produtos), e não do sujeito envolvido nessa mesma operação e,
sendo objetivo o critério eleito pelo legislador não é dado ao aplicador da lei
modificá-lo, advogando que "se o legislador quisesse limitar não só o produto
(álcool para fins carburantes) como o sujeito também, deveria ter feito menção
expressa a essa situação na própria regra de exceção" e, como o legislador não o
fez, infere que "a interpretação dada é completamente equivocada porque vai
além dos limites da legalidade".
4.9. Reitera que, com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente o álcool para
fins carburantes permaneceu na sistemática cumulativa5 , sendo que a gasolina e
o óleo diesel ingressaram na sistemática não-cumulativa, não importando a
qualidade do contribuinte envolvido na operação de venda (fabricante,
importador, distribuidor ou varejista), propondo, em função disso, a revisão da
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
11
tabela elaborada pelo Auditor-Fiscal para incluir as receitas decorrentes das
vendas de gasolina e óleo combustível (inseridas na coluna "Alíquota Zero"), entre
as chamadas receitas não-cumulativas, de modo a contribuir para o cálculo do
percentual de rateio dos créditos comuns, apresentando demonstrativo a ser
considerado.
4.10. Ressalva que, ao contrário do que o Auditor-Fiscal tenta induzir, não está a
manifestante tentando se creditar do valor da gasolina e do óleo combustível
adquirido para revenda, pois deseja tão-somente que tais receitas sejam
computadas no numerador do percentual de rateio:
4.11. Relativamente à glosa do crédito de frete e armazenagem, assinala que o
crédito não acatado é decorrente do custeio de frete e armazenagem suportado
pela empresa nas operações de venda dos produtos, consoante prescreve o art.
3o, inciso IX, da Lei no 10.637, de 2002, que transcreve.
4.12. Salienta que o direito creditório pleiteado e ora glosado pelo Auditor-Fiscal
não se vincula aos combustíveis adquiridos (com tributação monofásica
concentrada na fase anterior), mas sim aos gastos com fretes e armazenamento
decorrentes de tais receitas, que, por sua vez, estão sujeitas ao regime não-
cumulativo, residindo neste ponto a sua discórdia ao entendimento delineado no
Despacho Decisório.
4.13. Alega que no Despacho Decisório, o Auditor-Fiscal da RFB tenta induzir a
existência de um (suposto e equivocado) terceiro regime de tributação, o qual não
seria "cumulativo" tampouco "não cumulativo" e, sim, "monofásico", confundindo
uma técnica de apuração e recolhimento (concentrada ou monofásica) com
regime de tributação.
4.14. Indica que a interpretação dada ao inc. IX do art. 3o da Leis no 10.637, de
2002, pelo Auditor-Fiscal é equivocada, ao desconsiderar que as receitas
decorrentes da venda de gasolina e óleo combustível pelos distribuidores estão
submetidas ao regime não-cumulativo, sendo que, à exceção do crédito
decorrente da aquisição dos aludidos produtos, expressamente vedado pelo
disposto no art. 3o, I, "b", todos os demais créditos que se vinculem à receita da
revenda desses produtos são passíveis de aproveitamento pela manifestante.
4.15. Justifica que a prova do direito ao crédito dos distribuidores, atacadistas e
varejistas de gasolina e óleo combustível foi a tentativa legislativa de acabar com
esse direito creditício pelas Medidas Provisórias no 413, de 2008, e no 451, de
2008, mas que, felizmente, tal vedação foi retirada da versão final das Leis no
11.727, de 2008, e no 11.945, de 2009, de conversão de ambas as MP,
remanescendo líquido e certo o direito dos distribuidores, atacadistas e varejistas
de produtos monofásicos de se creditarem nos termos do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002.
4.16. Esclarece que a menção que o inciso IX faz aos incisos I e II, do art. 3o, da Lei
no 10.637, de 2002, é sobre os atos de "adquirir para revender"; ou
Fl. 3470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
12
"adquirir/contratar para utilizar como insumo", de sorte que não tem relevância,
para fins do direito ao crédito sobre a despesa com armazenagem e frete na
venda, se a mercadoria adquirida está ou não no regime monofásico, pois o que
interessa é que ela tenha sido destinada à revenda ou à produção (como insumo)
do adquirente.
4.17. Pontua a manifestante que, não bastasse o direito ao crédito do frete e da
armazenagem extraído do próprio teor do inciso IX retro referido, a mencionada
hipótese de creditamento também encontra fundamento em seu enquadramento
como insumo, ao afirmar que, em sua atividade de distribuição, pratica peculiar
processo produtivo que modifica e aperfeiçoa a gasolina tipo “A”, misturada, num
certo percentual sobre a solução total, ao álcool anidro para obtenção da gasolina
tipo “C”, finalmente distribuída com contagem própria exigida para o consumo
(art. 9o da Lei no 8.723, de 2003, que trata da redução de emissão de poluentes
para veículos automotores, o que impede a revenda da gasolina em sua forma
pura: a do tipo “A”).
4.18. Alega que todo o processo produtivo acima qualifica a recorrente não como
mera comerciante revendedora de combustíveis, mas como uma empresa que
desenvolve verdadeiro e típico processo de beneficiamento de gasolina, aos
moldes previstos no art. 4o, do Regulamento de Impostos Industrializados e, neste
contexto, a gasolina tipo “C” seria um produto industrializado, à maneira definida
no art. 3o deste Regulamento, circunstância que credenciaria a defendente a
enquadrar suas despesas com armazenagem e com frete como incontestes
insumos industriais, os quais permitem o direito ao crédito relativo à contribuição
para o PIS/Pasep e à Cofins.
4.19. Referindo-se aos créditos relativos a aluguéis, inicia a sua defesa afirmando
que a glosa decorreu de meras questões formais atinentes à comprovação dos
custos/despesas incorridas.
4.20. Neste sentido, em relação ao contrato de aluguel celebrado com a IPLEMG,
assevera que o agente fiscal justificou a glosa pelo fato de que no cadastro da
Receita Federal não constar nenhuma unidade ou estabelecimento da fiscalizada
com funcionamento em dito endereço. Todavia, explica que a razão para a
constatação fiscal decorre do fato de que, em 2008, ou seja, em momento
posterior ao período ora fiscalizado, a Manifestante transferiu seu escritório em
Belo Horizonte da Rua Dias Adorno (endereço constante do contrato de locação
em tela) para a Av. Raja Gabaglia (atual endereço constante nos cadastros da
RFB), consoante se infere do CNPJ da época e do alvará da Prefeitura ora
acostados aos autos.
4.21. No que toca aos créditos decorrentes do contrato com a MINASCOPY
NACIONAL LTDA, justificado pela autoridade fiscal como sendo de "aluguel de
equipamentos com material de consumo incluso", argumenta que inexiste na
legislação (inc. IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003)
qualquer restrição de crédito em relação ao objeto locado na legislação.
Fl. 3471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
13
4.22. Já em relação ao contrato firmado com a SALEMCO BRASIL PETRÓLEO LTDA.,
o qual não foi acatado sob a alegação de que "o locador estaria inapto nos
sistemas da Receita Federal", justifica que, de fato, a locadora está atualmente
com seu CNPJ irregular por dificuldades financeiras por que passou desde a época
do contrato. Tanto isso é verdade que o referido imóvel locado à manifestante foi
posteriormente dado em pagamento a um de seus credores, o Banco Industrial,
com o qual a manifestante formalizou contrato de locação e ao qual passou a
pagar os valores dos aluguéis, tal qual se depreende do conjunto documental, que
apresenta.
4.23. No que se refere aos contratos firmados com a CIA DE EMPREENDIMENTOS
DE SÃO PAULO, FERREIRA PARTICIPAÇÕES LTDA, MEDEIROS & LOPES, JACAR
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO e GOLD PETRÓLEO, não acatados originalmente
sob a alegação de que ficaram desguarnecidos de comprovantes dos valores dos
aluguéis nele previstos, apresenta documentos complementares (conjunto
documental 07), pugnando desde já pela concessão de prazo para a juntada de
outros documentos que porventura venha a encontrar posteriormente e entenda
pertinente à comprovação de seu direito creditório.
4.24. Quanto ao contrato firmado com a DIGITRO TECNOLOGIA, não entende a
razão da glosa efetuada, porquanto existe expressa autorização da RFB quanto a
tais créditos, consoante se infere da Solução de Consulta no 43, de 26 de janeiro
de 2010.
4.25. Atinente ao contrato firmado com o POSTO MAGALHÃES, inicialmente não
acatados sob alegação de falta de apresentação do contrato celebrado, apresenta
o contrato e os comprovantes de pagamento (conjunto documental 08). O mesmo
teria sido o motivo em relação aos contratos firmados com COMERCIAL SANTA
RITA, R. ALEX DOS SANTOS ME, DALMAC REF. E MANUTENÇÃO e MEGA ENERGIA
LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS, para os quais apresenta o "conjunto
documental 09".
4.26. Por fim, em relação aos contratos de aluguéis com CONTEMA e com a MSA
INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, aduz que, uma vez
que a cessão de direitos e obrigações referidas nos contratos são meros
acessórios da locação firmada, inexistiria extrapolação do objeto da locação, mas
apenas esclarecimento de que o imóvel locado engloba todos os seus acessórios,
consoante se infere de uma de suas cláusulas:
"(...) a relação de bens de propriedade da CONTEMA instalados em cada
estabelecimento e que serão objeto da locação também prevista neste contrato,
e, ainda, a situação ambiental (...)".
4.27. Referindo-se ao seu direito ao crédito de despesas com depreciação,
informa que foram quatro as justificativas apresentadas pelo Auditor-Fiscal.
Inicialmente, argumenta que para manter os postos de combustíveis com sua
bandeira, realiza uma série de investimentos de ordem estrutural, assumindo a
Fl. 3472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
14
obrigação e o encargo de realização de obras em imóveis de terceiros, com os
quais mantém essa relação comercial.
4.28. Em relação a justificativa do fiscal de que as planilhas apresentadas "contêm
uma relação de materiais e serviços que podem ou não ter sido utilizados em
obras de edificações, como podem simplesmente ter se destinado a pequenos
reparos rotineiros", afirma que o ônus da prova deve recair sobre o Auditor-Fiscal,
não sendo admissível a simples alegação de que os materiais "poderiam ou não"
ter sido utilizados nas obras, pois caberia a ele detalhar quais os materiais que
supostamente não teriam sido utilizados em obras de edificações de modo a
comprovar suas conclusões. Sustenta que foram feitas obras nos imóveis, sejam
próprios ou de terceiros, e que foi a manifestante quem assumiu os referidos
custos, consoante demonstra a documentação juntada.
4.29. No que diz respeito a ausência de indicação das taxas de depreciação,
apresenta, neste momento, documentação (conjunto documental 12) para
informar quais as taxas de depreciação foram consideradas para o cálculo do
crédito apropriado.
4.30. Destaca que, para justificar a glosa dos créditos de depreciação, o auditor
fiscal aponta também uma suposta diferença, em relação ao ano de 2007, entre a
soma das contas de números 32021212 e 32021014, no valor de R$ 664.282,78, e
o montante verificado na memória de cálculo apresentada, correspondente a R$
3.607.749,77. Aduz que da observação de todas as contas contábeis que serviram
de base de cálculo para os valores (conjunto documental 12), não se identifica de
que forma o valor de R$ 664.282,78 foi obtido, arguindo, em função disso, a
nulidade do procedimento por impossibilidade de sua ampla defesa.
4.31. No que concerne à glosa do crédito apurado sobre despesas de
arrendamento mercantil, embora salientando estar certo quanto à legitimidade
do seu aproveitamento, externa abrir mão de sua contestação, dada a
insignificância do montante e a exiguidade do tempo para providenciar a
documentação comprobatória.
4.32. Finalmente, pugna pela reforma do Despacho Decisório, para: (i)
desmembrar os créditos glosados correspondentes às despesas de arrendamento
mercantil do montante total pleiteado para que a manifestante possa efetuar a
correspondente quitação; e (ii) reconhecer o direito creditório e deferir o Pedido
de Ressarcimento formalizado no PER no 37307.59868.140308.1.5.10-1473 e
homologar integralmente as compensações das DCOMP no
11285.74103.290208.1.3.10-3762 e 04296.18104.140308.1.7.10-0618.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente sem
reconhecimento do direito creditório, por unanimidade de votos, pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) conforme acórdão 11-61.044, cuja ementa
está transcrita abaixo:
Acórdão 11-61.044 - 2a Turma da DRJ/REC
Fl. 3473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
15
Sessão de 31 de outubro de 2018
Processo 10469.720406/2010-49
Interessado ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
CNPJ/CPF 23.314.594/0001-00
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Ementa:
REGIME NÃO CUMULATIVO. COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO.
INCIDÊNCIA CONCENTRADA OU MONOFÁSICA.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de
combustíveis derivados de petróleo (o que inclui a gasolina, exceto gasolina de
aviação, e o óleo diesel), produtos submetidos à incidência concentrada ou
monofásica, estão, em regra, sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, salvo disposições contrárias
estabelecidas pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA CONCENTRADA
OU MONOFÁSICA. RATEIO PROPORCIONAL.
A partir de 1o de agosto de 2004, as receitas decorrentes da venda de produtos
sujeitos à incidência concentrada ou monofásica da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins podem ser incluídas no cálculo da “relação percentual existente entre
a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total”, mesmo
que tais receitas estejam submetidas a suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência das contribuições em voga, salvo disposições contrárias estabelecidas
pela legislação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À INCIDÊNCIA
CONCENTRADA OU MONOFÁSICA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VIABILIDADE.
No caso de revenda de combustíveis derivados de petróleo, sujeitos à incidência
concentrada ou monofásica, apenas os incisos III, IV, V e VII do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, são juridicamente viáveis para a geração
de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins.
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL.
PRODUTOS
TRIBUTADOS
PELO
IPI.
COMBUSTÍVEIS. IMUNIDADE.
As distribuidoras de combustíveis, produtos imunes ao IPI, que misturam o álcool
anidro à gasolina “Tipo A”, para a obtenção da gasolina “Tipo C”, não são
estabelecimentos industriais, assim somente considerados aqueles que fabricam
produtos tributados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
Fl. 3474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
16
Ementa:
DILIGÊNCIAS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA. DÉBITO SUPERIOR AO CRÉDITO. PEDIDO DE
RESSARCIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
COMPENSAÇÕES
INDEVIDAS.
NÃO-
HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO.
Improcedente o pedido de ressarcimento a título da contribuição para a Cofins na
sistemática não-cumulativa quando o valor total do débito desta contribuição em
determinado período é superior ao crédito apurado no mesmo período em favor
do sujeito passivo, sendo mantida a não homologação das indevidas
compensações declaradas nas quais o pretendido crédito foi utilizado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo tomado ciência da decisão de primeira instância no dia 21/12/18 por meio
de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico perante a RFB, a empresa
apresentou, em 22/01/19, recurso voluntário onde solicita:

É o relatório.

VOTO VENCIDO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso deve ser conhecido.
Fl. 3475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
17
Conforme já relatado, trata-se de glosas de créditos referentes ao PIS do 2o
trimestre de 2007 relativos a várias rubricas. Com relação às despesas com arrendamento
mercantil, particularmente, a empresa desistiu do contencioso.
A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
revertendo algumas glosas feitas pela fiscalização, porém a empresa continuou sem saldo de
crédito de Cofins a ser ressarcido, motivo pelo qual o direito creditório não foi reconhecido.
No recurso voluntário, Alesat insurge-se apenas com relação aos seguintes itens:
despesas com aluguel e depreciação e despesas com armazenagem e frete vinculados à venda
de gasolina e óleo diesel.
Esses 2 itens serão tratados em seguida.
Despesas com aluguel e depreciação:
Nesse item, a recorrente alega que a DRJ indeferiu parcialmente créditos por
ausência de documentos comprobatórios. Apresenta “conjuntos documentais” numerados de 01 a
08 e solicita a conversão do julgamento em diligência para análise de tais documentos.
Abaixo, alguns trechos do recurso:

(,,,)

Não assiste razão à recorrente.
A DRJ analisou todos os documentos apresentados junto com a manifestação de
inconformidade e trouxe suas conclusões, de forma clara e objetiva, no acórdão.
Com relação aos aluguéis, discorreu específica e nominalmente sobre cada um dos
contratos para os quais foi apresentada documentação. Reconheceu parte dos valores para os
quais entendeu que existia comprovação, como se observa nos seguintes trechos:
Fl. 3476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
18

(...)

Não há assim, nenhum documento apresentado até o momento da impugnação
relativo a aluguéis que não tenha sido analisado.
Com relação à depreciação, a DRJ também analisou e se manifestou sobre os
documentos apresentados – especialmente os “conjuntos documentais 11 e 12”, que tratam do
tema. Tratava-se de documentos que, com raras exceções, traziam notas fiscais relativas a
períodos diversos do que estava em análise e documentos em que não é descrita nem ao menos a
taxa de depreciação utilizada. Não foi demonstrada a utilidade de cada bem no processo
produtivo e nem a consistência dos registros contábeis. Além disso, vários itens apresentados
sequer dariam direito ao crédito de encargo de depreciação, como licenças ambientais,
pagamento de impostos (IPTU), despesas com fretes, etc.
Alguns trechos do acórdão recorrido demonstram isso:

(...)
Fl. 3477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
19

(...)

(...)

Em sede de recurso voluntário, a recorrente pretende trazer outros documentos,
não apresentados quando da impugnação.
Tal prática, contudo, não é aceitável, tendo em vista a ocorrência da preclusão.
O artigo 16 do Decreto 70.235/72 explicita que:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 3478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
20
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
A apreciação de novas provas documentais não submetidas à autoridade julgadora
de primeira instância somente é possível nas hipóteses previstas no art. 16 acima transcrito, e é
situação excepcional.
Ressalte-se que o presente caso trata de pedido de ressarcimento, de iniciativa do
próprio contribuinte e não de uma ação de iniciativa da Receita Federal. Em pedido de
ressarcimento compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o
contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao ressarcimento de tal sorte que, se a
RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando o pedido, incumbe a ele, o contribuinte,
na qualidade de autor, demonstrar seu direito. Quando é alegada a existência de um crédito, a
documentação que suporta o pedido tem que existir e estar tempestivamente disponível.
Entendo, assim, que não ficou configurada nenhuma das hipóteses do § 4o,
descabendo invocar a regra de exceção para suprir omissão absoluta do contribuinte em relação
ao ônus que lhe cabia. Então, neste caso, fica configurada a preclusão.
Esse é o entendimento do CARF em inúmeros casos semelhantes, conforme
disposto em ementas abaixo, incluindo caso julgado na presente Turma:

Fl. 3479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
21
Fl. 3480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
22

Fl. 3481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
23
Não cabe, nesse contexto, a conversão do julgamento em diligência para análise
dos documentos apresentados conforme pleiteado pela recorrente e a decisão de piso não
merece qualquer reparo no presente item.
Despesas com armazenagem e frete vinculados à venda de gasolina e óleo diesel
Nesse tópico, a recorrente solicita o reconhecimento de créditos relativos a
despesas com armazenagem e frete não relativos às aquisições, mas à venda de gasolina e óleo
diesel. Traz acórdãos do CARF que tratam do tema. Abaixo, trechos do recurso voluntário:
Fl. 3482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
24

(...)

(...)

(...)

(...)
Fl. 3483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
25

Assiste razão em parte à recorrente.
O assunto foi objeto de recente análise pela 3a Turma da Câmara Superior Recursos
Fiscais deste CARF que, no âmbito do processo 10469.905321/2009-03 do contribuinte Ale
Combustíveis S/A, acordou, por unanimidade de votos, o seguinte:

Fl. 3484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
26
Reproduzo, a seguir, com as devidas adaptações, alguns trechos do voto do relator
Alexandre Freitas Costa, que adoto como minhas razões de decidir, tratando separadamente as
despesas de frete e de armazenagem.
Despesas com Frete
O contribuinte vende produtos sujeitos ao regime monofásico de tributação, e arca
com o frete de entrega (vendas) destes produtos e, portanto, segundo seu entendimento, teria
direito ao crédito conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Em julgamento realizado em junho/24 nos autos do Processo n.o
10469.722577/2012-74, sob a relatoria da conselheira Liziane Angelotti Meira (Acórdão n.o 9303-
015.373), este Colegiado decidiu, de forma unânime, pelo não reconhecimento do direito ao
crédito para as contribuições PIS/Cofins relativo aos gastos com fretes nas vendas de combustíveis
(gasolina e demais combustíveis derivados de petróleo):

No mesmo sentido, veja-se o Acórdão n.o 9303-014.738, também de relatoria da
Conselheira Liziane Angelotti Meira:
NÃO CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS MONOFÁSICOS. DESCONTO DE
CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. VEDAÇÕES
LEGAIS.
Na apuração da COFINS não cumulativa não existe a possibilidade de desconto de
créditos calculados sobre as despesas com frete na operação de venda de
produtos de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal, sujeitos à tributação
Fl. 3485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
27
prevista na Lei no 10.147/2000, pois o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,
que daria este direito (dispositivo válido também para a Contribuição para o
PIS/PASEP, conforme art. 15, II, da mesma lei) remete ao inciso I, que, por seu
turno, expressamente excepciona os citados produtos. Entendimento em
consonância com precedente vinculante do STJ (Tema 1.093).
O inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, aplicável tanto para o PIS como para a
Cofins, reconhece, em abstrato, o direito ao crédito referente a despesas de frete e armazenagem
em operações de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, mas o restringe aos casos
dos incisos I e II, nos seguintes termos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Como o presente caso não trata do inciso II (insumos), por refletir mera operação
de revenda de combustíveis, devemos observar o que dispõe o inciso I, como condição para a
fruição do crédito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei 10.865/2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei (Redação dada pela Lei 11.787/2008).
O inciso I, como se percebe claramente, não trata de um direito irrestrito ao
crédito, mas de direito de crédito que comporta exceções. E, ao remeter ao inciso I, o inciso IX do
art. 3o inclui todo o conteúdo deste inciso, inclusive as exceções previstas no § 1o do art. 2o da
mesma Lei 10.833/2003, que abrange, entre outros, combustíveis tributados conforme a Lei n.o
9.718/98:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS, aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6%.
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos
produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo - GLP
derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei no 10.925, de
2004).
Fl. 3486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
28
Dessa forma, conforme o disposto nos artigos 3o, I e IX, combinados com o inciso I
do § 1o do art. 2o, a venda de combustíveis não gera créditos do PIS e da Cofins. O direito ao
crédito relacionado a fretes na operação de revenda está vinculado ao inciso I, sendo indevido
para combustíveis tributados na forma da Lei n.o 9.718/98.
Destaque-se, ainda, que as revendas de gasolina e óleo diesel são tributadas à
alíquota zero, conforme art. 42 da MP no 2.158-35/2001:
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
- gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
Desta forma, o inciso IX do art. 3o da Lei 10.833/2003 estabelece que a pessoa
jurídica poderá descontar créditos relativos a despesas com frete e armazenagem na operação de
venda, nos casos previstos nos incisos I e II, desde que o ônus seja suportado pelo vendedor.
Entretanto, as alíneas "a" e "b" do inciso I determinam que não geram crédito as
operações de aquisição de combustíveis para revenda.
Portanto, embora o inciso IX do art. 3o inicialmente reconheça o direito ao crédito
referente a despesas de frete e armazenagem, tal direito é restrito aos casos estabelecidos nos
incisos I e II do art. 3o, excluindo as revendas de combustíveis.
Cabe observar que, se fosse intenção do legislador autorizar o crédito para todas as
operações de venda, bastaria que o texto não fizesse a restrição “nos casos dos incisos I e II”. A
redação do dispositivo, ao incluir essa limitação, restringe o direito ao crédito somente para
determinadas operações.
Acrescente-se a interpretação da Cosit na Solução de Divergência no 2/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
EMENTA
Em relação aos dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica da Cofins:
a) é permitida a apuração de créditos da contribuição no caso de venda de
produtos produzidos ou fabricados pela própria pessoa jurídica;
b) é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de tais
produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante desses
produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.

Fl. 3487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
29
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Divergência no
tocante às missões contidas no inciso IX:
10. Consoante disposto nos dispositivos transcritos, permite-se o creditamento,
no âmbito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
em relação à armazenagem de mercadoria e ao frete suportado pelo vendedor
“nos casos dos incisos I e II” do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003. Ora, a
menção a tais “casos” é expressa e não pode ser ignorada na interpretação do
dispositivo analisado.
11. E quais “casos” são esses a que faz menção o inciso IX do caput do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003? Considerando que todos os incisos do caput do citado art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, cuidam exclusivamente de estabelecer hipóteses de
creditamento da não cumulatividade das contribuições em voga, nada mais
plausível que considerar que ao se referir aos “casos dos incisos I e II”, a Lei
mencionou as hipóteses de creditamento previstas em tais dispositivos, ou seja,
os “casos” em que tais preceptivos permitem creditamento da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins. Consequentemente, nos “casos” em que os preceptivos
em voga não permitem creditamento (exceções), também não haverá
creditamento com base no inciso IX do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
12. Assim, a identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelo inciso IX
do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, depende, por expressa disposição,
da identificação das hipóteses de creditamento permitidas pelos incisos I e II do
caput do mesmo art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Esta impossibilidade de tomada de créditos foi reiterada pela Receita Federal na
Solução de Consulta COSIT No 66/2021, conforme colhe-se dos seus fundamentos:
24. No que diz respeito ao frete na operação de venda, permanece indene a
conclusão da Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, no sentido da
impossibilidade de desconto de crédito em relação a frete na operação de
revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada, conforme argumentado
no item 20.
Com relação ao STJ, foi pacificado, no Tema Repetitivo 1.093, o entendimento de
que o princípio da não cumulatividade não se aplica a situações de tributação monofásica, como
no caso dos combustíveis, e que não há direito a crédito sobre essas operações.
Nesse sentido, o STJ decidiu que a Lei 11.033/2004, ao permitir a manutenção de
créditos em algumas situações, não alterou a vedação de créditos para bens sujeitos à tributação
monofásica, tendo sido fixadas as seguintes teses:
Fl. 3488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
30

Assim, conclui-se que a legislação vigente não permite a tomada de créditos da
Cofins e do PIS sobre despesas com frete incorridas nas operações de revenda de combustíveis,
conforme determinado pelos artigos 3o, I e IX, da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002.
Despesas com Armazenagem
Algumas das considerações relativas às despesas com frete aplicam-se também às
despesas com armazenagem. Ocorre que, diversamente do caso dos fretes, existem normas
expedidas pela Receita Federal do Brasil que reconhecem expressamente o direito ao
creditamento das despesas com armazenagem de produtos sujeitos ao regime de tributação
monofásica.
A Solução de Consulta Cosit no 66/2021 dispõe que:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO.
O sistema de tributação monofásica não se confunde com os regimes de apuração
cumulativa e não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep. A partir de
1o/8/2004, com a entrada em vigor do art. 21 da Lei no 10.865, de 2004, as
receitas obtidas pela pessoa jurídica com a venda de produtos monofásicos
passaram a submeter-se ao mesmo regime de apuração a que a pessoa jurídica
esteja vinculada.
A pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa e
revendedora de produtos sujeitos à tributação concentrada pode descontar
créditos em relação aos demais incisos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2022, e aos
demais incisos do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, exceto em relação à aquisição
dos produtos sujeitos à tributação concentrada para revenda, à aquisição de bens
ou serviços utilizados como insumos à revenda, à aquisição de bens incorporados
Fl. 3489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
31
ao ativo imobilizado ou ao ativo intangível, ao frete na operação de revenda dos
produtos monofásicos e a outras hipóteses que porventura mostrarem-se
incompatíveis ou vedadas pela legislação. Pode, inclusive, descontar créditos em
relação à armazenagem dos produtos monofásicos adquiridos para revenda.
Os créditos vinculados à revenda de produtos sujeitos à tributação concentrada
(tributados com alíquota zero) e calculados em relação aos demais incisos do art.
3o da Lei no 10.833, de 2003, que não a aquisição para revenda desses produtos,
podem ser compensados com outros tributos ou ressarcidos ao final de cada
trimestre do ano-calendário.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 218, DE 6 DE AGOSTO DE 2014, PUBLICADA NO DOU DE 18 DE AGOSTO
DE 2014 E À SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA COSIT No 2, DE 13 DE JANEIRO DE 2017,
PUBLICADA NO DOU DE 18 JANEIRO DE 2017.
Reforma parcialmente a Solução de Divergência no 2, de 13 de janeiro de 2017,
publicada no dou de 18 de janeiro de 2017.
Dispositivos Legais: Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 42, inciso I; Lei no
10.833, de 2003, art. 2o, § 1o, e art. 3o, com redação dada pela Lei no 12.973, de
2014; Lei no 10.865, de 2004, art. 21; Lei no 11.033, de 2004, art. 17; Lei no
11.116, de 2005, art. 16; e Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, art. 181.
Cumpre trazer à colação os fundamentos daquela Solução de Consulta no 66 no
tocante à matéria ora sob análise:
21. Observe-se que, com o advento da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 11
de outubro de 2019, a armazenagem de mercadorias aparece em inciso diferente
do frete na operação de venda. Além disso, determina a Instrução Normativa que
a restrição aplicada de o crédito ser concedido “nos casos dos incisos I e II”
somente se aplica ao frete. Transcreve-se o art. 181 da Instrução Normativa RFB
no 1.911, de 2019:
Subseção IV
Das Demais Hipóteses de Créditos Básicos
Art. 181. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos a:
I - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput,
inciso IX, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, art. 17, e § 1o, inciso II; e
Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso III, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, art. 18, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
II - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
Fl. 3490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
32
IV, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IV, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26);
III - contraprestação de operações de arrendamento mercantil pagas a pessoa
jurídica, exceto quando esta for optante pelo Simples Nacional (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art.
37, e § 1o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.684, de 2003, art. 25; e Lei no
10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso V, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 21, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26);
IV - armazenagem de mercadorias (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso IX,
§ 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no 11.051, de 2004,
art. 26);
V - frete na operação de venda de bens ou serviços, nos casos dos arts. 169 e 171,
quando o ônus for suportado pelo vendedor (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o,
caput, inciso IX, § 1o, inciso II, e art. 15, inciso II, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, art. 26); e
VI - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção (Lei no 10.637, de
2002, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no 11.898, de 8 de janeiro de 2009,
art. 24; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso X, incluído pela Lei no
11.898, de 2009, art. 25).
22. Daí se inferir que, no que tange à hipótese de crédito do inciso IV do art. 181
da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, requeira-se tão somente um
dispêndio com a “armazenagem de mercadorias”, apenas com a restrição dada,
nos termos da retro transcrita Solução de Divergência Cosit no 2, de 2017, “pela
significação consagrada do termo ‘mercadoria’ (bem disponível para venda), que
o item armazenado está disponível para venda, não alcançando os itens ainda em
fase de produção ou fabricação”.
23. Assim, inexistindo para a armazenagem a restrição relativa aos “casos do
inciso I e II”, não haverá, portanto, restrição ao crédito em relação à
armazenagem de produtos monofásicos adquiridos para revenda, cabendo o
crédito tanto em relação à armazenagem realizada pelo produtor ou importador
de produtos sujeitos à tributação concentrada quanto na realizada pelo
revendedor desses produtos.
Desta forma, tendo a Receita Federal reconhecido a possibilidade de tomada de
créditos relativos às despesas com armazenagem dos produtos sujeitos à tributação concentrada,
eles devem ser aceitos.
Fl. 3491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
33
Assim, entendo que a decisão de piso deve ser reformada exclusivamente no que se
refere aos créditos relativos às despesas com armazenagem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito ao creditamento para o PIS exclusivamente dos valores relativos às despesas
com armazenagem vinculadas à venda de gasolina e óleo diesel.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

VOTO VENCEDOR
Joana Maria de Oliveira Guimarães, redatora designada
Com a devida vênia, em que pesem as fundamentadas considerações tecidas pelo
i.Conselheiro Relator, o Colegiado, por maioria de votos, resolveu dar parcial provimento ao
recurso da contribuinte, para reverter a glosa dos fretes nas operações de venda de gasolina e
óleo diesel, tendo sido designada a redigir o voto vencedor.
O artigo 3o, inciso IX, c/c artigo 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, autorizam a
apuração de créditos de PIS e COFINS sobre as despesas com frete nas operações de venda:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
A restrição ao crédito prevista no inciso I do artigo 3o, das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 não pode ser estendida ao disposto no inciso IX, do mesmo artigo, uma vez que
enquanto o bem adquirido para revenda não será tributado nas operações seguintes (por estar
sujeito à tributação concentrada/monofásica), no caso do frete na operação de venda, tais
Fl. 3492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
34
dispêndios seguem tributados sob a sistemática não-cumulativa, justificando a manutenção do
direito ao crédito das contribuições ao PIS e da COFINS.
Portanto, deve ser assegurado o direito ao crédito em relação ao frete na operação
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, nos termos do artigo 3o, inciso IX, da Lei no
10.833/03.
Neste sentido, transcrevem-se os seguintes precedentes deste e. CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME MONOFÁSICO. AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS.
DIREITO
A
CRÉDITO.
FRETE.
REVENDA.
VAREJISTA.
POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso I da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 garante o
direito ao crédito correspondente aos produtos adquiridos para revenda, mas
excetua textualmente o direito ao crédito da aquisição de combustíveis, os quais
são tributados pela Contribuições pelo regime monofásico (artigo 3o, inciso I,
alínea "b"). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador do combustível para revenda, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99). Isto porque o frete é uma
operação autônoma em relação à aquisição do combustível, paga a`
transportadora, na sistemática de incidência da não cumulatividade. Sendo os
regimes de incidência distintos, do produto (combustível) e do frete (transporte),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do
combustível para revenda.
(CARF, Processo no 13227.900235/2014-02, Recurso Especial do Procurador,
Acórdão no 9303-012.176 – CSRF / 3a Turma, Sessão de 22 de outubro de 2021)

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. BEM SUBMETIDO AO REGIME
MONOFÁSICO. ARMAZENAGEM E FRETE NA VENDA. POSSIBILIDADE.
Embora seja vedado o desconto de crédito das contribuições não cumulativas em
relação à aquisição de bem para revenda submetido ao regime monofásico, há
previsão legal autorizando o desconto de crédito quanto a dispêndios com
armazenagem e frete em operações de venda, ainda que se tratando de revenda
sujeita à alíquota zero e de bem submetido à tributação concentrada
(monofasia).
Fl. 3493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
35
(CARF, Processo no 10469.720449/2010-24; Acórdão no 3301-013.946;
Conselheiro Relator Laércio Cruz Uliana Júnior; sessão de 21 de março de 2024)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO REGIME
DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICO). DIREITO A CRÉDITOS SOBRE
GASTOS INCORRIDOS COM DESPESAS DE ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E
FRETES NA REVENDA. POSSIBILIDADE.
O frete incidente sobre a aquisição de insumos, quando este for essencial ao
processo produtivo, constitui igualmente insumo e confere direito à apropriação
de crédito se este for objeto de incidência da contribuição, ainda que o insumo
transportado receba tratamento tributário diverso, daí, revendas, distribuidoras e
atacadistas de produtos sujeitas à tributação concentrada pelo regime não
cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas à alíquota zero, podem
descontar créditos relativos às despesas com frete nas operações de venda,
quando por elas suportadas na condição de vendedor, conforme dispõe o art. 3,
IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/PASEP e 10.833/2003 para a COFINS.
(CARF, Processo no 10120.900005/2014-35; Acórdão no 3301-012.405; Redatora
designada Juciléia de Souza Lima; sessão de 22 de março de 2023)

COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, sujeitas ao regime não cumulativo de apuração, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e fretes nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
(Processo no 10469.720418/2010-73; Acórdão no 3402-010.022; Relator
Conselheiro Pedro Sousa Bispo; sessão de 23/11/2022)

PIS/COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. REVENDA DE PRODUTOS SUJEITAS AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA ("MONOFÁSICA"). DIREITO A CRÉDITO
SOBRE GASTOS INCORRIDOS COM FRETE NA REVENDA.
As revendas, distribuidoras e atacadistas de produtos sujeitas a tributação
concentrada pelo regime não-cumulativo, ainda que, as receitas sejam tributadas
à alíquota zero, podem descontar créditos relativos às despesas com frete nas
operações de venda, quando por elas suportadas na condição de vendedor,
Fl. 3494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.017 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720406/2010-49
36
conforme dispõe o art. 3, IX das Leis n°s 10.637/2002 para o PIS/Pasep e
10.833/2003 para a COFINS.
(Processo no 10469.722577/2012-74; Acórdão no 3401-009.995; Relatora
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias; sessão de 23/11/2021)
Portanto, devem ser revertidas as glosas dos créditos relacionados às despesas com
frete na operação de venda de gasolina e óleo diesel, com base no artigo 3o, inciso IX, c/c artigo
15, inciso II, da Lei 10.833/2003.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 3495
DF CARF MF
Original